Tribunal: STF
Processo: AI 615788
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas na instância extraordinária.



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. O aresto impugnado, em que pese haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em ofensa ao inciso IX do art. 93 da Magna Carta de 1988.



    4. Incide, de mais a mais, a Súmula 636/STF. 



    Agravo regimental desprovido.